Tribunal: TJMT
Processo: 1013253-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013253-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANA VALERIA DA SILVA SARGI - CPF: 971.815.361-68 (AGRAVANTE), JAIR DE OLIVEIRA - CPF: 685.161.772-20 (AGRAVADO), AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.421.941-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTIGA DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESBULHO RECENTE. REQUISITOS DO ART. 560 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE REVOGADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação possessória, reintegrando o agravado na posse de imóvel urbano. A agravante alegou cerceamento de defesa pela ausência de prazo para preparação para audiência de justificação, além da existência de posse antiga no imóvel desde 2002, comprovada por faturas, declarações de vizinhos e documentos médicos relativos ao filho com deficiência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 560 do CPC para a concessão de tutela de urgência possessória, em especial:

(i) se houve esbulho possessório recente por parte da agravante;(ii) se o agravado comprovou posse anterior legítima; (iii) se a medida liminar pode ser concedida diante de situação de vulnerabilidade social da agravante e da necessidade de instrução probatória mais aprofundada.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência possessória exige demonstração inequívoca da posse anterior, da ocorrência de esbulho e da perda da posse dentro do prazo de ano e dia, conforme arts. 560 e 561 do CPC. Os documentos apresentados pela agravante (faturas de energia desde 2002, declaração da associação de moradores e laudos médicos do filho com autismo severo) indicam posse prolongada e consolidada. Ausente prova robusta de perda recente da posse pelo agravado, requisito essencial para a concessão liminar da tutela. A situação de vulnerabilidade da agravante e a controvérsia quanto aos fatos demandam dilação probatória, não se justificando a concessão da liminar de reintegração de posse. A decisão agravada excedeu os limites da cognição sumária do agravo e comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela possessória liminar exige a demonstração inequívoca de posse anterior e perda recente dentro do prazo legal. A existência de posse consolidada e antiga pela parte ré afasta a verossimilhança necessária para a concessão da medida de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: PC, arts. 300, 560 e 561; CF/1988, arts. 1o, III, e 227.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Silvana Valeria da Silva Sargi, em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Esp. Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhe move Jair de Oliveira, deferiu a liminar vindicada para que o autor seja reintegrado na posse o imóvel urbano situado na Rua cinco (Antiga Rua Rodney Mady), Lot. Jd. Beira Rio, Quadra 13, lote 11, Coophamil, CEP 78028-000, Cuiabá – MT.

Inconformada, a agravante aduz, em suma, que houve cerceamento de defesa, uma vez que a intimação para audiência de justificação prévia ocorreu na mesma data da realização do ato, sem tempo hábil para a preparação da defesa técnica. Além disso, alega que a decisão agravada se baseou em provas frágeis e documentos contemporâneos, incapazes de comprovar posse legítima do agravado, em contrapartida a documentos antigos da agravante que demonstram exercício de posse desde 2002.

Defende que reside de forma itinerante devido às necessidades de tratamento médico do filho autista, sem abandono da posse e reintegração liminar causará grave dano social e humanitário à agravante e seu filho, sendo necessária a concessão de efeito suspensivo para evitar lesão de difícil reparação. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para sustar os efeitos da liminar de reintegração de posse até o julgamento final do agravo, e, no mérito, pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 283639367).

Comunicação entre instâncias

(id. 284050898)
.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 295894885).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jair de Oliveira move ação de reintegração de posse contra Silvana Valeria da Silva Sargi
,
na alegação de esbulho possessório ocorrido em agosto de 2024, relativamente ao imóvel situado na Rua Cinco (antiga Rua Rodney Mady), loteamento Jardim Beira Rio,

Quadra 13, Lote 11, Bairro Coophamil, nesta capital.

Alega o autor que adquiriu o referido imóvel em 1993 mediante contrato particular de compra e venda firmado com o Sr. Laurindo Benteo Luiz, tendo desde então exercido posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, conforme demonstram documentos de cadastro imobiliário, comprovantes de pagamento de tributos (IPTU), contas de água e energia, vídeos de limpeza do imóvel e declarações de testemunhas.

Sustenta que, em agosto de 2024, a requerida teria invadido o imóvel de maneira clandestina, quebrando os cadeados do portão e passando a residir no local de forma ilegítima, apesar de, em processos judiciais distintos, haver declarado residência anterior no município de Paranatinga/MT.

Pede a concessão de tutela antecipada para reintegração liminar na posse do bem, com autorização de força policial e arrombamento, se necessário, ou, alternativamente, designação de audiência de justificação prévia, bem como a procedência definitiva do pedido.

A douta magistrada
a quo
deferiu a liminar vindicada para que o autor seja reintegrado na posse o imóvel urbano situado na Rua cinco (Antiga Rua Rodney Mady), Lot. Jd. Beira Rio, Quadra 13, lote 11, Coophamil, CEP 78028-000, Cuiabá – MT.

Inconformada, a agravante aduz, em suma, que houve cerceamento de defesa, uma vez que a intimação para audiência de justificação prévia ocorreu na mesma data da realização do ato, sem tempo hábil para a preparação da defesa técnica. Além disso, alega que a decisão agravada se baseou em provas frágeis e documentos contemporâneos, incapazes de comprovar posse legítima do agravado, em contrapartida a documentos antigos da agravante que demonstram exercício de posse desde 2002.

Defende que reside de forma itinerante devido às necessidades de tratamento médico do filho autista, sem abandono da posse e reintegração liminar causará grave dano social e humanitário à agravante e seu filho, sendo necessária a concessão de efeito suspensivo para evitar lesão de difícil reparação. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para sustar os efeitos da liminar de reintegração de posse até o julgamento final do agravo, e, no mérito, pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Visto isso,
é cediço que
a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito, e, ante a devolutividade restrita do agravo, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, constam nos autos relevantes documentos que conferem substancial verossimilhança às alegações da agravante, dentre os quais se destacam: faturas de energia elétrica em nome da agravante, datadas desde o ano de 2002 (id. 282920877), declaração subscrita pelo presidente da associação de moradores local, atestando que a recorrente reside no imóvel há aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos (id. 282920879); e documentos médicos (id. 282920881) que indicam que o filho da agravante é portador de autismo em grau severo, necessitando de tratamento contínuo em instituições localizadas nas cidades de Cuiabá e Paranatinga.

A robustez documental colacionada aos autos denota não apenas a permanência prolongada da recorrente no bem objeto da lide, mas também o exercício de posse duradoura, o que, por si, fragiliza a narrativa apresentada na exordial da ação de imissão de posse quanto à suposta ocorrência de esbulho recente (2024), requisito indispensável à concessão liminar da medida possessória (art. 560 e 561 do CPC).

O ordenamento jurídico pátrio exige, para a concessão de medida liminar possessória, a demonstração inequívoca da posse anterior, da perda recente da posse (dentro do prazo de ano e dia) e da prática do esbulho. Inexistindo, em sede de cognição sumária, prova robusta da perda recente da posse pelo agravado, sobretudo diante dos indícios fortes de posse consolidada pela agravante, não se mostra prudente deferir a medida de imissão de forma liminar.

Soma-se a isso o fato de que a situação pessoal da agravante, mãe de menor em condição de acentuada vulnerabilidade em virtude de deficiência neurológica grave, impõe ao Estado-juiz a adoção de uma postura de cautela, em prestígio ao princípio da proteção integral da criança e ao postulado da dignidade da pessoa humana, previstos, respectivamente, no art. 227 da Constituição Federal e no art. 1o, inciso III, do mesmo diploma.

Assim, à luz do princípio da precaução e da evidência de potencial lesividade da medida liminar deferida, cuja execução poderia ensejar grave abalo à integridade psicossocial de uma criança em estado de vulnerabilidade, é de rigor a suspensão dos efeitos da decisão que deferiu a imissão na posse, ao menos até ulterior instrução do feito, com apuração mais acurada do exercício da posse e das circunstâncias fáticas controvertidas.

Logo, repiso, a matéria discutida demanda maior dilação probatória a ser realizada na origem, merecendo uma incursão verticalizada no mérito, resguardando, assim, os princípios do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausente os requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para suspensão dos respectivos descontos consignados em folha.
”
(RAI n. 1007661-98.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 25.08.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas
.

Verifica-se da inicial da ação que há um desconto, no valor de R$ 13,99 (treze reais e noventa e nove centavos), iniciado em novembro/2017, a indicar que houvera uma contratação anterior entre as partes.

Na hipótese, o autor se insurge contra a cobrança de valores em consignação, no valor de R$ 14,23 (quatorze reais e vinte e três centavos), com início em abril de 2020, de acordo com os extratos encartados.

Assim, havendo dúvidas sobre a existência da pactuação, há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.

Com efeito, a simples afirmação de que não contratou com a instituição agravada, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência
.”
(RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021 - negritei)

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Neste caminho, as teses sustentadas pelo agravado estão intimamente ligadas ao mérito da questão, assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

Portanto, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela para imissão na posse, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Assim, não vislumbro,
prima facie,
a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como, o perigo de dano previsto no artigo 300, do Código de Processo Civil vigente.

Desse modo, eventual posse indevida deverá ser verificada durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela parte agravada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão guerreada merece ser revogada, com a consequente manutenção da posse em favor da parte agravante.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025